Tribunal: TJBA
Processo: 8077529-07.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8077529-07.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL Advogado(s): LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, ROGERIO MARINHO MAGALHAES ALCANTARA FILHO AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito tributário e processual civil. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Taxa de Fiscalização Ambiental (TFA). Estações Rádio Base (ERB). Competência municipal. Legitimidade. Empresa em recuperação judicial. Prosseguimento da execução fiscal. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida pelo Município de Paulo Afonso, relativa à cobrança da Taxa de Fiscalização Ambiental (TFA) incidente sobre Estações Rádio Base de telefonia, determinando o prosseguimento da execução com atos constritivos, mediante comunicação ao juízo da recuperação judicial da executada. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é constitucional a cobrança, pelo Município, da Taxa de Fiscalização Ambiental (TFA) em razão da instalação de Estações Rádio Base (ERB) de telefonia, à luz da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações; e (ii) saber se é possível o prosseguimento da execução fiscal, com determinação de penhora, contra empresa em recuperação judicial. III. Razões de decidir 3. A Taxa de Fiscalização Ambiental possui como fato gerador o exercício do poder de polícia ambiental municipal, voltado à proteção do meio ambiente e ao controle de atividades potencialmente degradadoras, inserindo-se na competência comum prevista no art. 23, VI, e na competência municipal para legislar sobre interesse local, nos termos do art. 30, I, da Constituição Federal. 4. O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 919 da repercussão geral distingue a fiscalização do funcionamento dos serviços de telecomunicações, de competência da União, da fiscalização do uso e ocupação do solo e dos aspectos ambientais de interesse local, de competência municipal, admitindo a instituição de taxa desde que proporcional ao custo da atividade fiscalizatória. 5. A Taxa de Fiscalização Ambiental instituída pelo Município de Paulo Afonso não se confunde com taxa federal de fiscalização do serviço de telecomunicações, inexistindo usurpação de competência ou bis in idem. 6. O deferimento do processamento da recuperação judicial não suspende as execuções fiscais, conforme art. 6º, § 7º-B, da Lei nº 11.101/2005, sendo admissível a prática de atos constritivos no juízo da execução, ressalvada a competência do juízo recuperacional para deliberar, em regime de cooperação jurisdicional, sobre a substituição de constrições incidentes sobre bens essenciais à atividade empresarial. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. É constitucional a cobrança da Taxa de Fiscalização Ambiental instituída pelo Município de Paulo Afonso sobre Estações Rádio Base de telefonia, por decorrer do exercício do poder de polícia ambiental e do controle do uso e ocupação do solo, de interesse local, nos termos do Tema 919 do STF.” “2. A execução fiscal pode prosseguir contra empresa em recuperação judicial, inclusive com atos de penhora, observada a cooperação jurisdicional com o juízo universal quanto à eventual essencialidade dos bens constritos.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, VI; 30, I; 22, IV; Lei nº 11.101/2005, art. 6º, § 7º-B; Lei Municipal nº 967/2013, art. 154-A. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 776.594/SP (Tema 919), Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 05.12.2022; TJ-BA - Agravo: 80385628720248050000, Rel. EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, p. 12/12/2024; TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80125041320258050000, Rel. JOSE CICERO LANDIN NETO, QUINTA CAMARA CÍVEL, p. 16/06/2025. Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo de Instrumento n. 8077529-07.2024.8.05.0000, em que é recorrente TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e recorrido o MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, data registrada em sistema. Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora